Tribunal: CARF
Processo: 10880.925161/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925161/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.485 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES
DE
SUSPENSÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/04/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CRÉDITÓRIO CONTRA A
FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. ERRO
DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DE
CRÉDITO.
O contribuinte que apurar crédito, relativo a tributo e/ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de
restituição, ressarcimento ou compensação, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por esse órgão, desde que devidamente comprovados.
O ônus probatório do fato constituído é do contribuinte, conforme artigo 373, I,
do novo CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. Não o
fazendo não há justificativa, para que, se homologue o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925161/2009-40
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925161/2009-40

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 16-34.145 da 13a Turma da DRJ/SP1:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP no 16192.33888.310505.1.3.040496) em 31/05/2005, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo às fls. 2 e seguintes.
Nesta declaração, pretende o Contribuinte quitar débitos de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) declarados às fls. 5, no valor total de R$ 47.627,00, com supostos
créditos (R$ 40.787,02) decorrentes de recolhimento indevido realizado por meio do
DARF no valor de R$ 76.212,47 (código de receita: 2172), recolhido em 15/04/2004.
2. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o Despacho Decisório de
fls. 7, no qual pronunciou-se pela não homologação da compensação diante da
inexistência do crédito declarado pelo Contribuinte às fls. 3.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Cientificado, em 01/04/2009, da solução dada à declaração de compensação
apresentada, o Contribuinte, por seu representante legal, interpôs tempestivamente a
Manifestação de Inconformidade de 27/04/2009 (fls. 11/12), com a juntada de
documentos de fls. 13/ (cópia do Despacho Decisório; cópia de documentos dos
Representantes Legais; Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social;
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ; cópia de DCTF e
PER/DCOMP; cópia de comprovante de recolhimento – DARF), alegando,
resumidamente, que o seu direito creditório não foi reconhecido devido a erro no
preenchimento da DCTF do 1o Trimestre/2004. Requer seja acolhida a Impugnação e
declarada procedente a compensação em decorrência da apresentação da DCTF
retificadora do 1o Trimestre/2004, conforme documentos que anexa.
A DRJ, em sessão de 10 de outubro de 2011, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/04/2004
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925161/2009-40

DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra,
não há que se falar em pagamento indevido.
ALTERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO HOMOLOGADO
TACITAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Crédito tributário definitivamente constituído e extinto pelo pagamento em virtude do
transcurso do lustro previsto no § 4o, art. 150 do CTN, não é passível de alteração pelo
Contribuinte e nem pela Administração Tributária.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ fundamentou sua
decisão, em não dar provimento ao pleito apresentado pelo contribuinte, pois, embora localizado
o pagamento indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, o seu valor integral fora
utilizado para a extinção do débito referente ao período de apuração 03/2004 e Código de
Receita 2172, declarado por meio de DCTF, conforme apontado no campo 3 do próprio
Despacho Decisório.
Afirma também que o contribuinte questionou o Despacho Decisório (DD) que
não homologou a compensação afirmando possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública. Para sustentar tal afirmação acostou aos autos DCTF Retificadora, datada de
02/04/2009, na qual diminuiu o débito de PIS/PASEP do período de apuração março/2004
anteriormente declarado em DCTF (entregue em 15/09/2005).
O acórdão da DRJ, ressalta que a apreciação para o referido tributo referente ao
período de apuração findado em 31/03/2004, sendo considerada esta data, a da ocorrência do
respectivo fato gerador, cujo prazo decadencial teria ocorrido em 31/03/2009, portanto, o crédito
tributário em questão foi constituído e extinto pelo pagamento nessa data.
Portanto, houve a homologação dos tributos com relação aos quais o Contribuinte
dimensionou e informou a ocorrência do fato gerador por intermédio da DCTF entregue em
15/09/2005, tendo efetuado, inclusive, o correspondente pagamento.
Por sua vez, o contribuinte protocolou recurso voluntário em 26 de dezembro de
2011, onde requisita o conhecimento e regular processamento do presente recurso.
Em sua argumentação a recorrente explicou a existência do crédito tributário da
seguinte maneira:
Como anteriormente explicitado, a Recorrente cometeu um equívoco no preenchimento
de sua primeira DCTF retificadora relativa ao 1° trimestre/2004, enviada em 30/05/05,
posto que declarou ser devedora de crédito tributário de COFINS no importe total de R$
138.568,13, procedendo ao recolhimento de duas guias DARF, uma no valor de
76.212,47 e a outra no valor de R$ 62.355,66, quando na realidade seus demonstrativos
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925161/2009-40

apresentavam um saldo devedor daquela contribuição no importe originário de R$
97.781,11 (diferença/indébito de R$ 40.787,02).
Dessa forma, a priori, teve-se a falsa ideia de que a Recorrente não possuiria em seu
favor crédito passível de compensação para extinção do débito de CSLL devido no
período de apuração de junho de 2004, objeto do presente feito. (grifos no original)
O contribuinte também alega que diante da existência de divergência de
informações entre a DCTF enviada em 15/09/2005 e a DIPJ relativa ao ano calendário de 2004,
“em atenção ao princípio da verdade material, deveria a Administração Fazendária ter intimado
a Recorrente para que retificasse seus deveres instrumentais, ou no mínimo para que
apresentasse esclarecimentos adicionais em relação a esta divergência.”
Por fim, continua a argumentar que não houve qualquer comunicação ou
intimação ao contribuinte, referente à procedimento de fiscalização, para que, retificasse seus
deveres instrumentais ou prestasse qualquer esclarecimento adicional referente às divergências
apresentadas em suas obrigações acessórias e conclui que caso fosse admitida a DCTF
retificadora, o órgão julgador não teria problemas em homologar a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
O contribuinte protocolou recurso voluntário indicando a existência de um erro,
decorrente de um equívoco no preenchimento de sua primeira DCTF retificadora relativa ao 1°
trimestre/2004, enviada em 30/05/05, posto que declarou ser devedora de crédito tributário de
COFINS no importe total de R$ 138.568,13, procedendo ao recolhimento de duas guias DARF,
uma no valor de 76.212,47 e a outra no valor de R$ 62.355,66, quando na realidade seus
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925161/2009-40

demonstrativos apresentavam um saldo devedor daquela contribuição no importe originário de
R$ 97.781,11 (diferença/indébito de R$ 40.787,02).

Inicialmente, cabe lembrar que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública. Nesse sentido, a DCTF é
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme
legislação de regência (art. 5.o do Decreto-Lei no 2.124/84, e Instruções Normativas da RFB que
dispõem sobre a DCTF).
Tendo esse critério em mente, passa-se para a avaliação dos documentos
protocolados até então pelo contribuinte. Todavia, não houve por parte do recorrente a
apresentação de novas evidências demonstrando a existência do crédito. Neste sentido, me
aproprio de uma conclusão já apresentada em acórdão de DRJ:
Entretanto, a recorrente, de forma recalcitrante, não juntou aos autos outros elementos
de prova, além daqueles já enfrentados pela decisão recorrida. Simplesmente, no
plano retórico,
argumentativo,
nas
razões do
recurso,
a recorrente invocou o
princípio da verdade material; que o erro de fato já estaria demonstrado nos autos e que,
se ainda houvesse dúvida acerca da existência do alegado crédito, caberia a conversão
do julgamento em diligência fiscal.
Conforme se verifica nos documentos anexados ao processo, não havia qualquer
incongruência entre os débitos declarados em DCTF e o valor dos pagamentos desses débitos em
DARF: o valor pago por meio de DARF foi integralmente aproveitado para liquidar tributos
declarados pelo contribuinte como devidos.
Portanto, a mera apresentação de argumentos não esgota a responsabilidade do
contribuinte em provar as informações prestadas, sendo necessária a apresentação de
documentos hábeis, contábeis e fiscais para a demonstração do referido crédito pleiteado.
Corrobora com o argumento, pois de acordo com o Código de Processo Civil
(CPC), em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar
documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Portanto, entendo procedente a decisão proferida pela DRJ, no sentido de negar
provimento ao crédito pleiteado, em decorrência da ausência de documentação comprobatória,
para evidenciar a existência do crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.485 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925161/2009-40

Rodolfo Tsuboi

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital